Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ERRO DE CÁLCULO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu o processo com pretensão anulatória de partilha sob alegação de erro de cálculo. O apelante sustentou que houve erro na distribuição da partilha em processo de inventário já transitado em julgado, pleiteando a retificação da partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro de cálculo é capaz de superar a coisa julgada; (ii) definir se o fato alegado constitui fundamento suficiente para anulação da partilha conforme o art. 2027 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, conforme o art. 502 do Código de Processo Civil.
4. A anulação da partilha por erro é possível, desde que o erro seja referente a fato não discutido e não decidido no processo de inventário, conforme o art. 2027 do Código Civil.
5. No caso, a imputação das dívidas e a distribuição patrimonial foram objeto de análise e decisão no processo originário, como demonstrado na decisão judicial que explicitou a responsabilidade pelas obrigações propter rem e sua dedução do quinhão dos herdeiros.
6. A anuência das partes ao esboço de partilha e a sentença homologatória que transitou em julgado indicam a preclusão da matéria, sendo vedada nova análise sob pena de ofensa à coisa julgada.
7. A petição inicial não apresenta fato novo capaz de justificar a aplicação do art. 2027 do Código Civil, sendo, portanto, inviável a anulação pretendida pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 502; CC, arts. 143 e 2027.